Tribunal: TJBA
Processo: 8009601-55.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8009601-55.2023.8.05.0103

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ROBERTO CARDOSO DE SOUZA

Advogado(s): DEBORA CARDOSO FRANCA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 59 DA LEI 8.630/93. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUPOSTA ASSUNÇÃO DO PASSIVO PELA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TESES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa, fundamentada e com amparo em jurisprudência consolidada do STJ, a tese de legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., enquanto gestor do Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso (FITP), não se configurando qualquer omissão quanto à matéria.

3. A alegação de assunção do passivo financeiro do FITP pela União Federal carece de respaldo probatório nos autos, não havendo demonstração de instrumento normativo válido que substitua ou exclua a atuação do Banco do Brasil na operacionalização do referido fundo.

4. A suposta intervenção da União tampouco se formalizou processualmente, inexistindo manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional ou requerimento de intervenção que autorize o deslocamento da competência à Justiça Federal, nos termos do art. 109, da Constituição Federal.

5. Inexistentes os vícios apontados, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

6.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Cuidam os autos de
Embargos de Declaração
nº
8009601-55.2023.8.05.0103
,
no qual figura como
E
mbargante

CARLOS ROBERTO CARDOSO DE SOUZA

e embargado

BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara, em
CONHECER
e

REJEITAR

os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Des
a
. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora